Tribunal: TJMT
Processo: 1026588-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026588-49.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO FOREST HILL - CNPJ: 27.609.928/0001-24 (AGRAVANTE), JANINE PAULA GUIMARAES CALMON CEZAR - CPF: 780.847.171-20 (AGRAVADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA registrado(a) civilmente como ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE – RESTABELECIMENTO DE MARCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO
- TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA

- PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO IMEDIATO DEMONSTRADOS - ARTIGO 300 DO CPC - REQUISITOS PREENCHIDOS - LISTISCONSÓRCIO PASSIVO E PREVENÇÃO -
QUESTÕES NÃO ANALISADAS EM PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
-
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO
.

É vedado ao Tribunal analisar as arguições de litisconsórcio passivo e prevenção se não foram objeto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser deferida a tutela de urgência para determinar o restabelecimento das marcações de garagem do condomínio, mantendo, assim, o
statu quo ante
até o deslinde do feito, especialmente se há intensa animosidade entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Nulidade, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte requerida proceda, nos termos da petição, à pintura das vagas de garagem da autora n. 44 a 47 (1o subsolo), na extensão total de 2,79 m2 de largura e 5m2 de cumprimento cada uma, devendo ser observados os locais e dimensões descritos na planta aprovada, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$3.000,00.

O agravante alega que foi preciso remarcar as vagas devido a problemas estruturais verificados nas vigas de sustentação do edifício, mas que a metragem quadrada de todas as unidades foi respeitada.

Aduz ser necessária a formação de litisconsórcio passivo com as construtoras GRCA Empreendimentos e Participações S.A e JOTTA Participações e Empreendimentos Ltda., por serem as proprietárias das vagas lindeiras.

Acrescenta que o
decisum
repercute no direito dessas empresas, terceiras interessadas, em violação ao art. 506 do CPC, à coisa julgada formal e à escorreita análise do juízo de prevenção.

Sob a arguição de que foram atendidas as exigências legais, pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela reforma da decisão.

Liminar indeferida (ID n. 71173988).

Contraminuta no ID n. 75619962.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou o restabelecimento da
pintura das vagas de garagem n. 44 a 47 (1o subsolo), na extensão total de 2,79 m2 de largura e 5m2 de cumprimento cada uma
.

A despeito de a agravada ter comunicado a prolação de
decisum
posterior ante o descumprimento da ordem acima anunciada, a interlocutória, de 26/12/2020, tem efeito integrativo em relação a esta, ora em discussão. Logo, aplica-se o art. 139, inciso IV, do CPC, mas sem suplantar o comando judicial antes exarado.

O caso é de reiterado conhecimento desta Corte especialmente em razão da acentuada litigiosidade entre as partes.

Pelo menos quatro decisões de primeiro grau já chegaram à apreciação desta Quarta Câmara de Direito Privado.

Na Ação de Obrigação de Fazer n. 1026586-87.2019.8.11.0041, a construtora pretendia a remarcação das vagas de garagem pelo condomínio (agravante) para que se cumprisse o que foi deliberado pelos condôminos em Assembleia Geral Extraordinária, porém foi determinada a manutenção do
statu quo
.

Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REMARCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO IMEDIATO NÃO DEMONSTRADOS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. É descabido o deferimento de tutela de urgência para determinar a remarcação de vagas de estacionamento se não demonstrado o risco de dano imediato e nem produzida prova suficiente das razões que levaram à atual configuração da garagem do condomínio.
(AI n°. 1009327-08.2019.8.11.0000, julgado em 25/09/2019, transitado em julgado em 18/10/2019).

Em 08/10/2020, a demanda n. 1026586-87.2019.8.11.0041 foi extinta sem resolução de mérito por perda superveniente de objeto, e o respectivo Recurso não conhecido por ausência de dialeticidade (Apelação de mesmo número, julgada em 16/12/2020).

Já o feito n. 1026807-70.2019.8.11.0041 foi manejado pela agravada para assegurar a posse sobre a parte da garagem que sempre utilizou. O pedido foi deferido liminarmente e confirmado por esta Câmara tanto em Agravo de Instrumento como em Apelação.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA IMPEDIR REMARCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO - PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO IMEDIATO DEMONSTRADOS - ARTIGO 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é viável alterar a configuração atual das vagas de estacionamento de condomínio quando há indícios de que o projeto arquitetônico que se pretende implementar prevê delimitações inferiores ao que estabelece a legislação municipal
. (AI n°. 1010710-21.2019.8.11.0000, julgado em 25/09/2019, transitado em julgado em 18/10/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE - CONDOMÍNIO EDILÍCIO - VAGA DE GARAGEM - INTERESSE DE AGIR - BINÔMIO NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO DEMONSTRADO - PROVA RELEVANTE SOBRE QUESTÕES DE FATO - PRODUÇÃO NÃO OPORTUNIZADA - INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA - RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA - VIABILIDADE - RECURSO PROVIDO. É descabido alegar ausência de interesse de agir se demonstrada a necessidade da tutela jurisdicional, a adequação da via eleita e a utilidade da demanda. Se não oportunizada a produção de prova relevante sobre questões de fato, é imprescindível o retorno dos autos à instancia de origem para a efetivação dos direitos assegurados pelo art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal
.
(AP n°. 1026807-70.2019.8.11.0041, julgada em 16/09/2020).

Apesar de esta Corte ter mantido a mesma linha de entendimento nos julgados mencionados, na lide ora em exame (a terceira envolvendo o caso) a agravada assinala que foram ignorados todos esses comandos judiciais e alterada a demarcação das vagas.

Diante disso, foi concedida nova liminar na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Nulidade
n. 1056347-32.2020.8.11.0041, o que ensejou a interposição do presente Recurso.

O deferimento de tais medidas exige prova inequívoca da verossimilhança das alegações, além da demonstração do dano irreparável ou de difícil reparação, ou, ainda, do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Nestes autos se verifica tanto a plausibilidade do direito invocado pela agravada como o perigo na demora, visto que, até a efetiva resolução da controvérsia, é recomendável que se mantenha o
statu quo ante
, sobretudo se considerado que tais garagens especificamente vêm sendo utilizadas pela agravada há mais de dois anos.

Importante destacar que a animosidade entre as partes em ambiente tão íntimo como o de um condomínio residencial com poucas unidades habitacionais pode trazer abalos psicológicos nefastos para ambos os lados, o que requer postura sensível e ao mesmo tempo firme do Poder Judiciário.

De maneira alguma pode ser chancelada a conduta do agravante, que no mínimo desde meados de 2019 está impedido judicialmente de remarcar as vagas e o fez mesmo assim.

Seu pedido, se procedente, será alcançado no final da demanda, sem a necessidade de julgamento prematuro, quando ainda está pendente a instrução do feito. Fica, porém, ressalvada a hipótese de novo posicionamento judicial sobre o assunto se porventura surgirem novos elementos de convicção.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – (...) TUTELA RECURSAL ANTECIPATÓRIA DEFERIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO IRREVERSÍVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO.
Estando presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a evidencia da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, é possível o deferimento da liminar
(...). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(AI no. 1613293-3, 17a Câmara Cível, TJ/PR, Rel. Rosana Amara Girardi Fachin, julgado em 29/03/2017, publicado em 07/04/2017
, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. (...) TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Mantém-se a decisão que entendeu presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência prevista no art. 300 do NCPC, quais sejam, a plausibilidade do direito (fumus boni juris) e o perigo de dano (periculum in mora)
(...).
(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1407284-11.2016.8.12.0000, Naviraí, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 21/11/2016, p: 28/11/2016, sem grifos no original).

Depois, o Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto da decisão do juízo de origem, a qual está, nesta situação, fundamentada e em consonância com a legislação de regência, não tendo sido apresentadas na minuta recursal justificativas consistentes para ensejar sua reforma.

Ficou claro que o juízo de origem rechaçou as teses de necessidade de formação de litisconsórcio passivo e de prevenção, suscitadas pelo agravante, o que por si só já autorizaria o não conhecimento desta parte do Recurso.

Isso porque o art. 18 do CPC veda a proteção do direito alheio em nome próprio. E mais, é de notório conhecimento jurídico que as questões não apreciadas em primeiro grau não o podem ser por esta Corte, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (...)
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA CORTE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
A análise do recurso de agravo de instrumento está adstrita aos temas que foram debatidos e apreciados pelo Juízo singular, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
.
(RAI no. 103308/2014, 5a Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Cleuci Teresinha Chagas Pereira da Silva, julgado em 05/11/2014, DJe 12/11/2014, sem grifos no original)
.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (...) SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA (...) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1.
Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso em comento, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
. (...)
(AI no. 118035/2015, 2a Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 16/12/2015, DJe de 21/12/2015, sem destaques no original)
.

Pelo exposto,
conheço parcialmente
o Recurso e, nesse ponto,
nego-lhe

provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021